Tribunal: TJMT
Processo: 0002586-62.2017.8.11.0024
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002586-62.2017.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), LELIA MARIA CRIVARI MISCHIATTI - CPF: 496.932.989-34 (EMBARGANTE), DALVA CONCEICAO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 161.887.481-00 (EMBARGANTE), DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A - CNPJ: 13.481.309/0001-92 (EMBARGADO), RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - CPF: 227.174.798-80 (ADVOGADO), RICARDO ELETRO - RN COMÉRCIO VAREJISTA S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO REJEITADO.

Na hipótese, os Embargantes alegam que a decisão é omissa, vez que as parcelas de agosto a setembro de 2018 foram cumpridas e que os débitos que deram origem à sentença ocorreram em 10/08/2019, ou seja, após o pedido de Recuperação Judicial.

Entretanto, observa-se tais insurgências foram devidamente analisadas e fundamentadas no
decisum
hostilizado. Ademais, em nenhum momento das contrarrazões do Apelo, os Embargantes alegaram sobre débitos oriundos em 10/08/2019, limitando-se a arguirem que a sujeição do crédito à recuperação judicial estava preclusa, pois foi indeferida pelo Juiz de primeira instância e sem houve interposição de recurso pela parte contrária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0002586-62.2017.8.11.0024

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO MISCHIATTI
e
OUTROS
em virtude do acórdão que deu parcial provimento ao Apelo interposto por
R.N COMÉRCIO VAREJISTA S.A. – RICARDO ELETRO

e determinou que o crédito remanescente dos aluguéis fosse apurado nestes autos; contudo, habilitado na recuperação judicial.

Em suas razões, os Embargantes alegam que o
acórdão
foi omisso, pois as parcelas de agosto a setembro de 2018 foram adimplidas
e que os débitos que geraram a sentença ocorreram em 10/08/2019, ou seja, após o pedido de Recuperação Judicial.

Assim, pugnam pela concessão dos efeitos infringentes ao recurso para sanar o vício apontado e, na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 50231494.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 24

de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020